Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA. TESE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 313, II, §4o, DO CPC. NORMA GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 922 do CPC estabelece que a execução ficará suspensa pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não se aplicando o prazo máximo estabelecido pelo art. 313, II, §4o, do CPC (STJ, 4a Turma, REsp 166.328/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/03/1999, DJ 24/05/1999, p. 172) – ID 56817057.
2. É dizer que, havendo concordância entre as partes no processo de execução no tocante à sua suspensão, impõe-se a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, sem imposição de limite temporal.
3. No caso em apreço, além da concordância entre as partes no tocante à suspensão, a lide versa sobre negociação envolvendo a vultosa quantia, o que justifica o pedido por mais prazo, pois depende de diversos fatores que demandam elevado tempo para concretizar.
4. Não merece respaldo a tese da r. sentença quanto à aplicação do disposto no art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC, que prevê a suspensão do feito por convenção das partes pelo prazo máximo de seis meses.
5. O disposto no art. 922 do CPC disciplina a suspensão da execução e, por tratar-se de norma específica à essa espécie, prevalece em detrimento da regra do processo de conhecimento.
6. Portanto, cabível a suspensão do processo até a satisfação da obrigação, nos termos pretendidos pelo recorrente. Precedentes.
7. Apelação conhecida e provida.